Tribunal: STJ
Processo: 0817417-67.2022.8.15.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993993 - PB(2025/0266276-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO SANTOS ANDRADE
ADVOGADOS
: CARLOS BERKENBROCK - SC013520
SAYLES RODRIGO SCHÜTZ - SC015426
LEANDRO MORATELLI - SC046128
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO LEGAL. FALTA DE
INDICAÇÃO. DEFICIÊNCIA RECURSAL.
1.Não se conhece de recurso especial quando a parte insurgente
deixar de apontar o dispositivo de lei federal supostamente
contrariado ou interpretado de maneira divergente pela Corte de
origem, circunstância que atrai a incidência da Súmula 284 do STF
por deficiência de sua fundamentação.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 6922ef1a-bd2f-400c-bab4-bb5f4bca7875

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993993 - PB (2025/0266276-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO SANTOS ANDRADE
ADVOGADOS
: CARLOS BERKENBROCK - SC013520
SAYLES RODRIGO SCHÜTZ - SC015426
LEANDRO MORATELLI - SC046128
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO LEGAL. FALTA DE
INDICAÇÃO. DEFICIÊNCIA RECURSAL.
1.Não se conhece de recurso especial quando a parte insurgente
deixar de apontar o dispositivo de lei federal supostamente
contrariado ou interpretado de maneira divergente pela Corte de
origem, circunstância que atrai a incidência da Súmula 284 do STF
por deficiência de sua fundamentação.
2. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PAULO ROBERTO

não
SANTOS ANDRADE contra decisão da lavra da Presidência desta Corte, que
conheceu do recurso (e-STJ fls. 302/303).
Em suas razões, a parte agravante sustenta que apontou em seu
recurso especial as normas tidas por contrariadas pelo acórdão recorrido e cotejadas,
notadamente o
§ 2°, da
art. 86,
Lei n. 8.213/1991.
Requer, assim, a reconsideração do
impugnado ou a sua
decisum
submissão ao Órgão colegiado.
Documento eletrônico VDA53265055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:31
Código de Controle do Documento: b08e7d8e-fd38-4010-86b6-22c5592af04a

Intimada, a parte agravada não ofertou impugnação (e-STJ fl. 354).
É o relatório.

VOTO
Não merece reparos a decisão agravada.
Observo que, ao contrário do alegado, o agravante não apontou
nenhum dispositivo de lei federal supostamente contrariado ou interpretado de maneira
divergente pela Corte de origem, circunstância que revela a deficiência de sua
fundamentação, justificando a incidência da Súmula 284 do STF.
Registre-se que a ausência de indicação do dispositivo
infraconstitucional tido por violado impede o conhecimento do recurso especial tanto pela
alínea "a" quando pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
RECURSAL
DA
FINANCEIRA .
1. A falta de indicação pela parte recorrente do dispositivo legal que teria sido
violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em
deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula
284 do STF, aplicável por analogia. Precedentes.
2. A jurisprudência deste STJ é assente no sentido de que os juros
remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação
imposta pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na
(cf. REsp n. 1.061.530 de 22.10.2008, julgado pela Segunda
Súmula 596/STF
Seção segundo o rito dos recursos repetitivos).
Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a
taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma
tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada,
justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada
caso, circunstância presente na hipótese dos autos.
2.1. Para derruir as conclusões contidas no decisum e acolher o inconformismo
recursal no sentido de verificar a abusividade ou não da taxa de juros contratada,
seria imprescindível a incursão no acervo fático e probatório dos autos e a
análise de cláusulas contratuais, providências vedadas na via estreita do recurso
especial, ante aos óbices estabelecidos pelas Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA53265055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:31
Código de Controle do Documento: b08e7d8e-fd38-4010-86b6-22c5592af04a

(AgInt no
Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 2.001.392/RS,
julgado em
DJe de
)
29/8/2022,
1/9/2022.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO
CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO
ESPECIAL, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA SIDO
VIOLADO OU RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE, PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
APLICADA POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 284/STF,
IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra
decisum publicado na vigência do CPC/2015.
[...]
III. A falta de particularização, no Recurso Especial dos dispositivos de lei
federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo
acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o
conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula
284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia"). Nesse sentido: STJ, AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1.346.588/DF,
ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de
AgInt
17/03/2014;
no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
AREsp 1.656.469/SP,
TERCEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
Rel.
26/10/2020;
AREsp 1.664.525/RS,
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/12/2020;
AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
AREsp 1.632.513/RS,
PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/10/2020.
IV. Agravo interno improvido.
(AgInt no
Relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 2.053.970/MG,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
8/8/2022,
12/8/2022.

Caso em que o apelo nobre somente insurgiu-se contra a aplicação do
prazo prescricional, tema complemente diverso do disciplinado pelo
da
art. 86

Lei n. 8.213/1991. Assim, a manutenção do julgado é medida que se impõe.
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no
CPC/2015
manejo do presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53265055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:31
Código de Controle do Documento: b08e7d8e-fd38-4010-86b6-22c5592af04a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.993.993 / PB
Número Registro: 2025/0266276-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08174176720228150001 8174176720228150001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO ROBERTO SANTOS ANDRADE
ADVOGADOS : CARLOS BERKENBROCK - SC013520
SAYLES RODRIGO SCHÜTZ - SC015426
LEANDRO MORATELLI - SC046128
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO-
ACIDENTE (ART. 86)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO ROBERTO SANTOS ANDRADE
ADVOGADOS : CARLOS BERKENBROCK - SC013520
SAYLES RODRIGO SCHÜTZ - SC015426
LEANDRO MORATELLI - SC046128
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54843749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:42
Código de Controle do Documento: 3aad205d-d738-40a1-abb5-381bc995555a

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:42
Código de Controle do Documento: 3aad205d-d738-40a1-abb5-381bc995555a